Tribunal: TJMT
Processo: 1018097-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018097-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (EMBARGANTE), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0003-60 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018097-53.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

EMBARGADO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3o, DA LEI no. 11.101/2005
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é apenas a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018097-53.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

EMBARGADO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega que, ao deixar de impugnar a lista do administrador judicial e tão somente peticionar ao juízo recuperacional manifestando-se contrário a ela, a embargada cometeu erro crasso pois não observou a regra do art. 7o, §1o, da Lei 11.101/2005.

Diz que há contradição no aresto ao indicar que a parte “suscitou sua discordância ao juízo de origem”, pois o fez na via inadequada.

Aduz que “
a afirmação trazida no bojo do acórdão de que “Ciente a recuperanda de que esse crédito é excluído por lei dos efeitos da Recuperação Judicial, nem sequer deveria tê-lo incluído na lista de credores”. Não Conduz, data máxima vênia, à convalidação de ato posterior
” (id n.o75961962 - Pág. 9). Ressalta que permitir a exclusão desse crédito é tratar de forma diversa outros credores e possibilitar a análise de impugnações intempestivas apresentadas por simples petição.

Pugna pela aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em mesa, nos termos do §1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018097-53.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

EMBARGADO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Diferentemente do que alega a embargante, o aresto foi expresso ao registrar que
a própria Lei de Recuperação Judicial exclui expressamente no art. 49, §3o, os créditos garantidos por alienação fiduciária
e que, por conseguinte, nem devia ser inserido pela devedora na lista de credores.

Assim,
apenas por tratar de crédito com essa classificação pela própria Lei
, o pedido do credor foi acolhido, o qual se insurgiu diversas vezes nos autos contra a inclusão tanto ao juízo da RJ como ao administrador judicial,
desde a divulgação da primeira lista
, mesmo não tendo se valido formalmente da Impugnação da segunda.

Sobre a matéria, a Câmara assim consignou:

A agravante se insurge contra decisão que excluiu o crédito da agravada dos efeitos da RJ sem que esta tivesse apresentado Impugnação nos termos do art. 8o, caput, da Lei 11.101/2005.

O pedido de processamento da recuperação foi realizado em 29/08/2016, deferido seu processamento em 30/08/2016 (id no 66009984 - Pág. 279), e em 10/11/2016 ( Dje no 9894 - id no 66009985 - Pág. 31) publicado o edital de que cuida o art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005, no qual o crédito da agravada foi listado como quirografário e nos valores de R$ 128.000,00 e R$ 181.696,00 (id no 66009985 - Pág. 8).

Em 02/12/2016 requereu ao juízo da RJ a exclusão do seu crédito por estar garantido por alienação fiduciária do imóvel registrado sob o no 1514 no 1o Ofício do CRI da comarca de Jauru (art. 49, §3o da Lei 11.101/2005). Anexou também cópia de e-mail encaminhado ao administrador judicial com idêntico pedido (id no 66009986 - Pág. 66).

O administrador rejeitou a divergência oferecida pela agravada
e
apresentou a 2a lista de credores em 23/01/2018

(§2o do art. 7o da Lei 11.101/2005) e a manteve na classe de credores quirografários
, no valor de R$ 348.181,10 (id no 66009991 - Pág. 145).

Após a publicação do edital da segunda lista de credores, a ora agravada não ingressou com Impugnação. Todavia, o juízo da RJ atendeu a pedido realizado pela agravada nos próprios autos e afastou essa dívida sob a justificativa de estar garantida por alienação fiduciária.

A agravante sustenta que ante a não apresentação de Impugnação nos termos do art. 8o da Lei 11.101/2005, o juízo não poderia ter excluído esse crédito.

O crédito em referência tem origem em Escritura Pública de Confissão de Dívida celebrada em 24/08/2015 na qual agravada obrigou-se ao pagamento de R$ 176.700,00 em 44 prestações de R$ 4.000,00.
Esse débito foi garantido pela alienação fiduciária do imóvel
objeto da matrícula no 1514 do CRI de Jauru, de propriedade de José Filho Neto e Alair Bicalha Filho, que figuraram como intervenientes garantidores fiduciários e fiadores, enquanto Vânia C. Filho, Maria do P. Filho e Alberto G. de Andrade, como fiadores (id no 65914953 - Pág. 8).

Por conseguinte, tratando-se de crédito garantido por alienação fiduciária é excluído por lei dos efeitos da RJ, pois o
art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005 é
expresso
ao indicar que
estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária,
arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Apesar de a agravada não ter utilizado do instrumento processual apropriado (Impugnação na forma do art. 8o da Lei 11.101/2005), suscitou sua discordância ao juízo de origem por diversas vezes. Logo, ao contrário do que diz a agravante, a agravada não ficou inerte.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
.REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.AGRAVO DESPROVIDO.(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp 1621369/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

Ciente a recuperanda de que esse crédito é excluído por lei dos efeitos da Recuperação Judicial, nem sequer deveria tê-lo incluído na lista de credores.

É claro o intuito da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).”

Até mesmo para fins de prequestionamento é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021